Tribunal: TJES
Processo: 5027439-49.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027439-49.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EUZI MARIA DE SOUZA PERIM

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Euzi Maria de Souza Perim contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de Banco Santander (Brasil) S/A, na qual se discutia a legalidade da capitalização mensal de juros e da adoção do sistema de amortização pela Tabela Price, com pedido de recálculo contratual e devolução de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato bancário contém informação clara e suficiente para autorizar a capitalização mensal de juros; (ii) estabelecer se a utilização da Tabela Price implica cobrança abusiva ou ilegalidade capaz de justificar a revisão do contrato e adoção do Método Linear (Gauss).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal autoriza a cobrança da taxa efetiva anual e evidencia contratação válida de capitalização mensal, conforme o entendimento consolidado no REsp 973.827/RS (Segunda Seção, STJ), e conforme reconhecido pela sentença.

4. A taxa mensal pactuada multiplicada por 12 resulta em percentual inferior à taxa anual contratada, o que confirma a existência de capitalização e afasta alegação de abusividade ou de ausência de informação adequada.

5. A Tabela Price é sistemática legal de amortização, não configurando irregularidade por si só, sendo necessária comprovação de amortização negativa para caracterizar abusividade, o que não foi demonstrado.

6. A simples comparação entre os resultados obtidos pelo sistema Price e pelo Método de Gauss não é fato hábil a comprovar a cobrança excessiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal autoriza a cobrança da taxa efetiva anual e evidencia contratação válida de capitalização mensal.

2. A utilização da Tabela Price é legal e somente configura abusividade quando demonstrada amortização negativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11; CPC, art. 98, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Relª p/ Acórdão Minª Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.08.2012, DJe 24.09.2012; STJ, REsp 1.302.738/SC, Relª Minª Nancy Andrighi, DJe 10.05.2012; TJES, Apelação Cível 5000368-91.2021.8.08.0032, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 19.12.2024; TJES, Apelação Cível 5001141-14.2021.8.08.0008, Relª Desª Janete Vargas Simões.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
EUZI MARIA DE SOUZA PERIM
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES, que, nos autos de ação revisional de contrato com pedido de tutela de evidência ajuizada em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que a cobrança de juros capitalizados e a utilização do Método Price encontram respaldo na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada, não havendo ilegalidade ou abusividade que justifique a revisão contratual pretendida.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) o contrato firmado entre as partes não dispõe de forma clara sobre a incidência da taxa de juros capitalizados e o sistema de amortização adotado, o que viola os deveres de informação previstos no CDC e afronta a Súmula nº 539 do STJ; (ii) o laudo pericial particular realizado demonstra que a adoção do sistema Price com regime de capitalização composta gerou cobrança superior à devida; (iii) o sistema de amortização utilizado deve ser substituído pelo método linear (Gauss), com recálculo das parcelas mensais e devolução dos valores pagos indevidamente.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que
a r. sentença merece ser mantida incólume
.

Em primeiro lugar, porque, quanto à cobrança de
juros capitalizados
, o
decisum
se mostra alinhado à jurisprudência vinculante do c. STJ no sentido de que,
malgrado, em regra, a contratação expressa da capitalização de juros deve ser clara, precisa e ostensiva (Terceira Turma, REsp nº 1302738/SC, relª Minª Nancy Andrighi, DJe 10/05/2012), “
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
” (
STJ, REsp n. 973.827/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012, DJe de 24/9/2012).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REVISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E/OU ABUSIVIDADE A SER RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) O Poder Judiciário deve respeitar a liberdade de contratar, em homenagem ao princípio da autonomia da vontade, intervindo na relação jurídico-obrigacional, tão somente, quando restarem evidenciados abusos e/ou irregularidades. 2) Malgrado o Superior Tribunal de Justiça ter se posicionado no sentido de que a contratação expressa da capitalização de juros deve ser clara, precisa e ostensiva (Terceira Turma, REsp nº 1302738/SC, relª Minª Nancy Andrighi, DJe 10/05/2012), em 27/06/2012, sob a sistemática prevista no art. 543-C, do CPC/73, decidiu a sua Segunda Seção, por voto da maioria de seus membros, que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. Na ocasião, prevaleceu o voto-vista proferido pela eminente Min. Isabel Gallotti que, a despeito de concordar que a pactuação de capitalização de juros deve ser expressa, com taxas claramente definidas no contrato, a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal seria suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual (Súmula 541, DJe de 15/06/2015). 3)
Muito embora não haja uma cláusula intitulada “Capitalização de Juros” ou com nomenclatura semelhante, no julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia (REsp nº 973.827/RS), restou sedimentado o entendimento de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual, sendo dispensada a inclusão de cláusula com a redação expressa do termo “capitalização de juros”, com isso restando pacificado o entendimento acerca da legalidade da capitalização de juros em período inferior a um ano, na forma da MP nº 1.963-17/2000, reeditada sob o n.º 2.170-01/2001
. 4) A Cédula de Crédito Bancário prevê a cobrança de taxa efetiva de 1,00% ao mês e 12,683% ao ano, o que descortina a licitude da capitalização de juros perpetrada pela instituição financeira apelada, diante da disparidade entre as taxas, eis que a anual supera o duodécuplo da mensal, a dispensar previsão expressa nesse sentido. 5) Seja em virtude da previsão da taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, seja pela expressa informação da capitalização mensal dos juros, é possível concluir que houve prévia, expressa e clara previsão no contrato firmado entre as partes, não sendo razoável a revisão do contrato conforme pretendido a pretexto da alegada inobservância aos deveres de lealdade e informação e, muito menos, por abusividade da cláusula contratual, até mesmo por verificar que a taxa de juros foi pactuada em patamar inferior ao praticado à época em operações da mesma natureza. 6) Apelação cível conhecida e desprovida. (APELAÇÃO CÍVEL 5000368-91.2021.8.08.0032, Rela. Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Julg: 19/12/2024)

Assim, como bem consignado na sentença, “multiplicando-se a taxa mensal de juros aplicadas no contrato de 1,93%, por 12 meses, constata-se facilmente que o valor encontrado é de 23,16%, ou seja, menor que a taxa anual contratada (25,81%)”, de modo a se reputar pactuada e regular a cobrança de juros capitalizados.

Em evolução, quanto ao emprego do
método
Price
,

caracteriza-se por ser um sistema de amortização de financiamento baseado em prestações periódicas, iguais e sucessivas, dentro do chamado conceito de termos vencidos, em que o valor de cada prestação, ou pagamento, é composto por duas subparcelas distintas, isto é: uma de juros e outra de capital (denominada amortização).

A propósito do tema, entende este eg. TJES -
como bem assinalado na sentença
- que “o sistema francês de amortização - Tabela Price - não implica, por si só, uma irregularidade (AgRg no AREsp 340662/RJ), sendo necessária a demonstração de amortização negativa, a fim de caracterizar abusividade no sistema de amortização do contrato” (TJES, Apelação Cível n. 5001141-14.2021.8.08.0008, Relator: Desª. Janete Vargas Simões).

Desse modo, no caso dos autos, a utilização do método de amortização denominado Tabela
Price
, por si só, não representa qualquer ilegalidade no que atine à fórmula de cálculo dos juros compostos, não se depreendendo abusividade a partir do simples comparativo do débito pelos métodos
Price
e
Gauss
, como esta c. 2ª Câmara Cível vem decidindo em casos análogos,
in verbis
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TABELA PRICE. LAUDO PERICIAL UNILATERAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão de contrato de financiamento, sob o fundamento de que o laudo pericial apresentado pelo autor comprovou a aplicação de juros remuneratórios em percentual superior ao pactuado (2,19% a.m.), condenando o banco à restituição em dobro dos valores pagos em excesso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira aplicou taxa de juros remuneratórios superior à pactuada em contrato de financiamento, com base em laudo pericial unilateral que utilizou metodologia de cálculo de juros simples (Método de Gauss) em detrimento da Tabela Price. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O laudo pericial unilateral apresentado pelo autor não comprova a cobrança de juros abusivos, pois apenas recalcula o valor da prestação utilizando um sistema de amortização de juros simples (Método de Gauss) e, ao compará-lo com o valor real da parcela (calculado pelo legal e contratado sistema de juros compostos da Tabela Price), atribui indevidamente a diferença a uma suposta cobrança excessiva
. 4. A prova documental, incluindo a Cédula de Crédito Bancário juntada aos autos, corrobora a tese da instituição financeira, ao demonstrar que os valores cobrados (parcela, taxa de juros e custo total) correspondem exatamente ao que foi pactuado sob o regime de juros compostos. 5.
A utilização do sistema de amortização francês (Tabela Price) é legal e amplamente reconhecida pela jurisprudência, não implicando, por si só, capitalização ilícita de juros, sendo necessária a demonstração de amortização negativa para caracterizar abusividade, o que não ocorreu no caso
. 6. Afastada a premissa de cobrança de encargos em patamar superior ao devido, descabida a condenação à repetição de indébito, uma vez que não se configurou pagamento indevido a ser restituído. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.08.2012; TJES, Apelação Cível nº 5001141-14.2021.8.08.0008, Relª. Desª. Janete Vargas Simões. (
5000008-49.2024.8.08.0066 APELAÇÃO CÍVEL HELOISA CARIELLO 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 17/11/2025)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por EUZI MARIA DE SOUZA PERIM e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada, nos termos da fundamentação supra, oportunidade em que, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
a verba honorária sucumbencial de 10% para 12%, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §§2º e 3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)